Tribunal: STJ
Processo: 0001162-58.2023.8.27.2730
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223563 - TO(2025/0262576-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: EDMILSON FRANCISCO DE MORAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
PEDIDO
DE
CONSULTAS,
EXAMES
E
MEDICAMENTOS. DOENÇA ESPECÍFICA. PEDIDO GENÉRICO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 322 E 324 DO CPC. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
SUFICIENTES
PARA
MANTER
O
JULGADO
SEM
INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. SÚMULAS
e
283/STF
284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos do
acórdão recorrido que afastaram a inépcia da inicial e a alegação de pedido
genérico, ao reconhecer que o autor foi diagnosticado com perda auditiva
sensorioneural moderada a severa, sendo indispensável a realização de exames
(audiometria, AASI bilateral e otoscopia) para definição do tratamento adequado,
bem como que a indeterminação do pedido não comprometeu o contraditório nem a
ampla defesa, uma vez que foi devidamente contestado pelo Estado e apreciado pelo
Judiciário, inclusive com concessão de tutela e confirmação em sentença, limitando-
se o recorrente a sustentar tese abstrata sobre a vedação de pedidos genéricos, o que
atrai a incidência das Súmulas
por subsistência de fundamento autônomo
283/STF,
não atacado, e
por deficiência de fundamentação.
284/STF,
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54718869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cf4038f-3c21-49ac-a87b-33aacbbaf52d

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cf4038f-3c21-49ac-a87b-33aacbbaf52d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223563 - TO (2025/0262576-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: EDMILSON FRANCISCO DE MORAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
À SAÚDE. PEDIDO DE CONSULTAS, EXAMES E MEDICAMENTOS. DOENÇA
ESPECÍFICA. PEDIDO GENÉRICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 322 E 324 DO CPC.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTES PARA MANTER
O JULGADO SEM INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. SÚMULAS 283
/STF e 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão
recorrido que afastaram a inépcia da inicial e a alegação de pedido genérico, ao
reconhecer que o autor foi diagnosticado com perda auditiva sensorioneural moderada
a severa, sendo indispensável a realização de exames (audiometria, AASI bilateral e
otoscopia) para definição do tratamento adequado, bem como que a indeterminação do
pedido não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa, uma vez que foi
devidamente contestado pelo Estado e apreciado pelo Judiciário, inclusive com
concessão de tutela e confirmação em sentença, limitando-se o recorrente a sustentar
tese abstrata sobre a vedação de pedidos genéricos, o que atrai a incidência das
Súmulas 283/STF, por subsistência de fundamento autônomo não atacado, e 284/STF,
por deficiência de fundamentação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS contra
decisão que não conheceu do recurso especial, assim ementada (fl. 349):
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE CONSULTAS, EXAMES E
MEDICAMENTOS.
DOENÇA
ESPECÍFICA.
PEDIDO
GENÉRICO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 322 E 324 DO CPC. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTE PARA MANTER O JULGADO SEM
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
RECORRENTE.
SÚMULA
283/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53929284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:13
Código de Controle do Documento: 84ad8b8e-3336-4b09-9237-c68c56888eb8

Em seu agravo interno (fls. 365-366), o agravante alega que rebateu "(i) a suposta
impossibilidade, naquele momento, de determinar o procedimento (diagnóstico pendente) e (ii) a
inexistência de prejuízo à defesa porque o Estado contestou. Com a devida vênia, ambos os pontos
foram diretamente enfrentados no REsp" (fl. 366).
Quanto ao primeiro argumento, "('impossibilidade momentânea' de individuar o
tratamento, o REsp demonstrou que a generalidade futura/eventual da condenação viola os arts.
322 e 324 do CPC (pedido certo e determinado; hipóteses taxativas de pedido genérico), e que, na
espécie, não se enquadra no § 1o do
Ou seja, o próprio núcleo do fundamento do acórdão
art. 324.
(admitir genericidade por depender de diagnóstico) foi contrariado pelo recorrente, que defendeu
ser juridicamente vedada a condenação aberta a 'quaisquer procedimentos/insumos
/medicamentos' a serem definidos futuramente" (fl. 367).
Quanto ao segundo argumento, "suposta ausência de prejuízo à defesa, o REsp
sustentou a ineptidão da inicial (art. 330, § 1o, II, CPC) justamente porque o pedido indeterminado
impede a adequada delimitação do objeto litigioso e expande ilimitadamente a obrigação estatal
(impacto orçamentário e de gestão), o que configura prejuízo processual e material, ainda que
tenha havido contestação formal" (fl. 367).
Sustenta que "não remanesce fundamento autônomo inatacado capaz de manter o
acórdão - requisito indispensável à incidência da
" (fl. 367).
Súmula 283/STF
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito à
julgamento perante a 2a Turma.
O agravado apresentou as razões de impugnação (fls. 375-381).
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O tribunal de origem consignou que (fls. 276-280):

Cinge-se a demanda em analisar se a validade sentença proferida na origem, em
razão das alegações de condenação genérica e inépcia da inicial, uma vez que o
autor teria formulado pedido indeterminado.
Como cediço, a petição é inepta quando contém vícios relativos ao pedido ou à
causa de pedir, quais sejam: a inicial não possuir pedido ou causa de pedir; o
pedido ser indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o
pedido genérico; da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão; ou
a inicial contém pedidos incompatíveis entre si.
No caso
, o autor foi diagnosticada com perda auditiva sensioneural
in voga
moderada e severa, necessitando realizar vários exames, dentre os quais
AUDIOMETRIA TONAL E LINEAR, AAS1 BILATEAL, OTOSCOPIA
NORMAL, a fim de verificar a necessidade de utilização de prótese auditiva. Ao
final, requereu a procedência do pedido para determinar ao requerido que forneça
Documento eletrônico VDA53929284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:13
Código de Controle do Documento: 84ad8b8e-3336-4b09-9237-c68c56888eb8

a consulta/avaliação/exames, bem como o tratamento e todo e qualquer insumo,
medicamento ou aparelho necessário ao tratamento.
Por sua vez, o Magistrado primevo acolheu o pleito inicial para determinar ao
Estado do Tocantins que disponibilize ao autor consulta/avaliação/exames com
médico especialista em Otorrinolaringologia, bem como forneça insumos,
medicamentos, e procedimentos necessários ao tratamento de sua patologia,
conforme prescrição médica (evento 66).
Dessa forma, verifica-se que a solicitação contida na inicial somente assim foi
realizada em razão de que restava impossível, naquele momento, determinar o
procedimento necessário ao tratamento do paciente, uma vez que dependia de
diagnóstico a ser realizado com o resultado do exame pleiteado nos autos.
Cumpre esclarecer que o pedido genérico somente se caracteriza quando há
impossibilidade da defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional. Conclui-
se, além do mais, que o objeto da ação não se restringe ao fornecimento de um
determinado fármaco/procedimento ou simples consulta com médico
especialista, mas trata do direito fundamental à saúde, protegido pela
Constituição Federal. Nesse sentido, consultas médicas, fármacos e
procedimentos de tratamentos são meros instrumentos pelos quais se poderá
alcançar e proteger o bem jurídico em questão.
Deve-se ressaltar que o pedido da lide foi não só deferido por via da antecipação
de tutela e confirmado em sentença, mas também contestado pelo Estado através
da peça processual adequada, não havendo nenhum empecilho para a
apresentação de sua defesa. Desta forma, verifica-se a ausência do vício de
pedido genérico, vez que não há dúvida em relação ao objeto da lide.
[...]
Ademais, importante frisar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao
fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de
outros procedimentos/medicamentos que se mostrem necessários ao longo do
tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao
Reexame Necessário e aos Recursos de Apelação, mantendo-se incólume a
sentença vergastada.
O Juízo de origem afastou as teses de inépcia da inicial e condenação genérica à
razão de que "o autor foi diagnosticada com perda auditiva sensioneural moderada e severa,
necessitando realizar vários exames, dentre os quais AUDIOMETRIA TONAL E LINEAR, AAS1
BILATEAL, OTOSCOPIA NORMAL, a fim de verificar a necessidade de utilização de prótese
auditiva" e que "restava impossível, naquele momento, determinar o procedimento necessário ao
tratamento do paciente, uma vez que dependia de diagnóstico a ser realizado com o resultado do
exame pleiteado nos autos".
Ademais, conforme consignado no r. acórdão, "o pedido genérico somente se
caracteriza quando há impossibilidade da defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional", e, na
hipótese, "o pedido da lide foi não só deferido por via da antecipação de tutela e confirmado em
sentença, mas também contestado pelo Estado através da peça processual adequada, não havendo
nenhum empecilho para a apresentação de sua defesa".
Documento eletrônico VDA53929284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:13
Código de Controle do Documento: 84ad8b8e-3336-4b09-9237-c68c56888eb8

Contudo, a parte recorrente, não se insurge contra estes fundamentos, limitando-se a
afirmar, em suma, que, "a formulação de pedidos indeterminado/genérico fora das hipóteses
legalmente permitidas, considera-se inepta a petição inicial, devendo ser indeferida de pronto pelo
Juízo".
Ao não refutar os fundamentos do acórdão impugnado, a parte recorrente deixou de
observar o princípio da dialeticidade que "impõe à defesa o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em obediência ao princípio
da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos". (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
15/02/2023)
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. INOCORRÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
REVISÃO.
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
[...]
3. A ausência de impugnação ao fundamento do acórdão recorrido, em que a
recorrente apenas afirma que a recusa na análise dos critérios de relevância e
essencialidade implicou em indevida omissão da corte, atrai a incidência das
Súmulas n. 283 e 284 do STF, tornando inadmissível o recurso especial.
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.191.461/PR,
julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO.
BLOQUEIO VIA SISBAJUD. FUNDAMENTOS NÃO REFUTADOS.
SÚMULAS 283 E 284/STF. COMPROVAR VERBA ALIMENTAR.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA.
[...]
2. A parte não combate os argumentos. O não preenchimento dos requisitos
constitucionais exigidos para a interposição do Recurso dirigido ao STJ
caracteriza deficiência na fundamentação. Ante a motivação deficiente e a
ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplicam-se na espécie, por
analogia, as Súmulas 284 e 283 do STF.
3. O Tribunal de origem baseou seu entendimento nas provas carreadas aos
autos. Assim, acolher a tese defendida pela parte recorrente somente seria
possível mediante novo exame do contexto fático-probatório da causa, o que
atrai a Súmula 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA53929284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:13
Código de Controle do Documento: 84ad8b8e-3336-4b09-9237-c68c56888eb8

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.117.973/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
28/6/2024.
Inadmissível o recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a
parte recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, que afastaram a inépcia da inicial e a alegação de pedido genérico com base na
necessidade de diagnóstico prévio e na inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa,
limitando-se a sustentar tese genérica e dissociada das premissas adotadas pela Corte de origem, o
que atrai a incidência das Súmulas 283/STF, por subsistência de fundamento não atacado, e 284
/STF, por deficiência de fundamentação.
Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já
foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.
.
Documento eletrônico VDA53929284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:13
Código de Controle do Documento: 84ad8b8e-3336-4b09-9237-c68c56888eb8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.223.563 / TO
Número Registro: 2025/0262576-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011625820238272730 11625820238272730
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: EDMILSON FRANCISCO DE MORAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CONSULTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: EDMILSON FRANCISCO DE MORAIS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54684521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:41
Código de Controle do Documento: 2502bcc0-8320-49fb-bf76-1239bab46929

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:41
Código de Controle do Documento: 2502bcc0-8320-49fb-bf76-1239bab46929